Tribunal: TJDFT
Processo: 0703058-52.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por HOTEL LESTE LTDA, em face à sentença que homologou acordo e extinguiu o processo monitório com resolução do mérito. Adota-se parcialmente o relatório da sentença ora transcrito (ID 76849210): “Trata-se de ação proposta por NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. em desfavor de HOTEL LESTE LTDA - ME. As partes noticiaram a celebração de acordo de Id. 230758017. DECIDO.” Em complemento, o demandado pleiteou a homologação do acordo sem ressalvas (ID. 76849208). Sobreveio sentença que homologou acordo e extinguiu o processo com resolução do mérito e nos seguintes termos: “Diante do exposto, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes (Id. 230758017) e extingo o processo, em face da transação, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários.” O Hotel opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados (ID. 76849220). Inconformado, interpôs apelação (ID 76849223). Requereu a reforma da sentença, para que fosse determinado a extinção do feito sem resolução do mérito por perda de objeto e não com resolução do mérito e por homologação de acordo. Alegou que nos embargos de declaração restou demonstrado que: “O acordo apresentado nos autos refere-se a múltiplas faturas e valores, não se restringindo à fatura de R$ 67.050,91 (sessenta e sete mil, cinquenta reais e noventa e um centavos) objeto da ação monitória. O documento não especifica com clareza quais débitos foram efetivamente negociados, o que inviabiliza a extinção do processo com resolução de mérito em seu valor excedente ao que estava sendo efetivamente cobrado. A petição de Id. 230758017, embora conste o pedido para extinção do feito com resolução do mérito deve alcançar somente o valor aqui debatido, não podendo alcance outros valores de suposta dívida, portanto, ao manter a r/sentença essa deverá constar que o acordo entabulado entre as partes abrange a dívida em discussão, do contrário deveria ter sido extinto o processo sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto” Preparo, ID. 76849224. Contrarrazões, ID. 76849227. Intimado, o recorrente não se manifestou sobre possível inovação recursal (ID. 77696619). É o relatório. Decido. Em análise aos pressupostos de admissibilidade recursal, observa-se que o recurso não merece ser conhecido. É sabido que o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir, segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. Muito embora a apelação devolva ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, só serão apreciadas e julgadas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas pelo juízo de origem (artigo 1013, §1o, do CPC). Na contestação, o apelante requereu, em suma, a ilegitimidade passiva e a ausência do valor exato exigido, o que representaria a carência da ação monitória. Posteriormente, o próprio réu apresentou minuta de acordo com o autor e requereu a sua homologação sem qualquer ressalva quanto às cláusulas e ao montante, em que pese tenha declarado: “outra alternativa não teve o requerido, pois ficou sem energia em seu estabelecimento comercial” (ID. 76849208). Já no apelo, a requerida aventou argumentos totalmente diversos dos ventilados em suas oportunidades. Postulou a extinção do feito sem resolução do mérito e questionou os termos do acordo. Ademais, ressaltou as teses apresentadas apenas em embargos de declaração. Esses argumentos encerram manifesta inovação recursal, notadamente por pretenderem que este Tribunal aprecie questões que sequer foram ventiladas na peça de defesa ou mesmo limitações à homologação. Por conseguinte, a apresentação de nova fundamentação fática ou jurídica e/ou de novo pedido apenas no apelo e para requerer a modificação da sentença encerra, necessariamente em seu não conhecimento, por figurar verdadeira inovação, em contrariedade aos princípios do contraditório, ampla defesa e do duplo grau de jurisdição. Em consonância: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESOLUÇÃO POR CULPA DO RÉU. NÃO VERIFICADO. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA DA AUTORA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A inovação recursal é repelida pelo ordenamento jurídico, nessa perspectiva não devem ser conhecidos os pedidos deduzidos nas razões recursais, que não foram formulados e examinados no Juízo de origem, sob pena de caracterizar supressão de instância. (...) (Acórdão 1646911, 07452865320218070001, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 2/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) De mais a mais, neste momento, o recurso é a via inadequada para revisar os termos da avença. Apenas em ação própria o requerente poderá questionar as cláusulas e as condições da celebração do acordo por conta de eventual vício. Por fim, a teor do art. 932, III, do Código de Processo Civil e art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO A APELAÇÃO. Preclusa esta decisão, certifique-se e restituam-se os autos ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília, 04 de novembro de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105